Tribunal: TJSP
Processo: 0000691-89.2021.8.26.0127
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Agravo em execução. Detração do tempo de prisão provisória para fins de indulto e cálculo do lapso da prescrição da pretensão executória. Insurgência defensiva. Não acolhimento. Impossibilidade de aferição dos requisitos para a concessão do indulto em data anterior ao início do cumprimento da pena definitiva imposta. Tempo de prisão provisória que é levado em consideração somente para o desconto

Ementa:
Agravo em execução. Detração do tempo de prisão provisória para fins de indulto e cálculo do lapso da prescrição da pretensão executória. Insurgência defensiva. Não acolhimento. Impossibilidade de aferição dos requisitos para a concessão do indulto em data anterior ao início do cumprimento da pena definitiva imposta. Tempo de prisão provisória que é levado em consideração somente para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de verificação do lapso da prescrição da pretensão executória. Taxatividade das hipóteses previstas no art. 113 do CP, as quais não incidem no caso sub judice. Precedentes. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.